Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crimes no contexto de violência doméstica e familiar. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Violação de domicílio. Injúria qualificada. Provas concretas. Condenações mantidas. Dosimetria alterada. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei Maria da Penha), violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e injúria qualificada (art. 140, §3o do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, violação de domicílio e injúria qualificada. Bem como se é cabível a revisão das fases do procedimento dosimétrico e de suas exasperações, o afastamento dos danos morais, a revogação da prisão preventiva e o deferimento da gratuidade da Justiça.
III. Razões de decidir
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta.
5. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, sem resultado naturalístico, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência na casa ou em suas dependências, sem o consentimento de quem de direito, conforme ocorreu na hipótese dos autos.
6. A conduta tipificada no art. 140, §3o do Código Penal (injúria qualificada) é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio da imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
7. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelos depoimentos de outras testemunhas e pelo restante do conjunto probatório dos autos.
8. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena base, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
9. Ainda que as penas impostas sejam inferiores a quatro anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicialmente semiaberto quando verificadas a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como, por exemplo, os antecedentes criminais e as consequências do crime.
10. A prisão preventiva visa resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, levando em consideração o risco que a ofendida corre em decorrência do comportamento do apelante. Isto significa que, além da gravidade concreta das condutas, resta patente o risco da reiteração delitiva, pois tais atitudes podem demonstrar um comportamento agressivo e descontrolado por parte do ofensor que coloca em risco a vida da sua mãe. Ademais, mesmo sendo posto em liberdade, em momento anterior, e com o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o recorrente continuou a injuriar e a permanecer na residência de sua mãe de maneira contrária a vontade dela, perturbando o ambiente domiciliar/familiar e trazendo grandes abalos a sua genitora idosa. O que demonstra que tais medidas alternativas não fizeram cessar as condutas delitivas do apelante.
11. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir pedido de gratuidade da Justiça do condenado.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.